Tribunal: TJSP
Processo: 1022410-78.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado não reconhecido – Contratação não comprovada – Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – Modulação dos efeitos – Decisão em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ – Danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Dano moral configurado (in

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado não reconhecido – Contratação não comprovada – Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – Modulação dos efeitos – Decisão em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ – Danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Dano moral configurado (in re ipsa) - Valor arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e patamar adotado por esta C. Câmara - Recurso não provido.